Tribunal: STF
Processo: Pet 1738
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-01
Data de publicação: 1999-09-01

Ementa:
E M E N T A: PROTESTO JUDICIAL FORMULADO CONTRA DEPUTADO
FEDERAL - MEDIDA DESTITUÍDA DE CARÁTER PENAL (CPC, ART. 867) -
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A PRERROGATIVA DE FORO - UNICAMENTE INVOCÁVEL NOS
PROCEDIMENTOS DE CARÁTER PENAL - NÃO SE ESTENDE ÀS CAUSAS DE
NATUREZA CIVIL.
- As medidas cautelares a que se refere o art. 867 do
Código de Processo Civil (protesto, notificação ou interpelação),
quando promovidas contra membros do Congresso Nacional, não se
incluem na esfera de competência originária do Supremo Tribunal
Federal, precisamente porque destituídas de caráter penal.
Precedentes.
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS
FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A
REGIME DE DIREITO ESTRITO.
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por
qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de
extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito
estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de
ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em
numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da
Constituição da República. Precedentes.
O regime de direito estrito, a que se submete a
definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo
Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da
Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições
jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de
natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional
(ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações
ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que
instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das
autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem
de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de
mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do
Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes.